Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-61.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-61.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: JUCIRLANY GONCALVES PONTES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo acórdão que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao pagamento integral do adicional por tempo de serviço (ATS), conforme previsto na Lei Municipal nº 109/2010, revogada pela Lei nº 920/2017.

2.A autora ingressou no serviço público em 2008, tendo adquirido o direito a três triênios sob a égide da norma revogada, correspondentes a 15% de ATS. A alteração legislativa posterior reduziu tal percentual para 10%, implicando redução remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há direito adquirido à sistemática anterior de cálculo do ATS prevista na Lei Municipal nº 109/2010; e (ii) se a aplicação da nova sistemática de cálculo do adicional, prevista na Lei Municipal nº 920/2017, implicou afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vantagem de ATS incorporada sob a vigência da legislação anterior configura direito adquirido, com base nos artigos 22, II, “a”, e 29 da Lei nº 109/2010.

5. A alteração legislativa posterior pode modificar o regime jurídico do servidor, mas deve respeitar a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme o art. 37, XV, da CF/1988.

6. A supressão do percentual correspondente a triênios adquiridos e já incorporados à remuneração caracteriza decesso remuneratório indevido.

7. Inexistência de duplicidade no pagamento do ATS, uma vez que a nova contagem de quinquênios se inicia após a entrada em vigor da Lei nº 920/2017.

8. O recurso não apresenta argumentos novos nem fatos aptos a infirmar a decisão anterior, limitando-se à repetição da tese já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal no presente caso tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço incorporado sob a vigência de norma revogada.

2. A modificação legislativa posterior não pode implicar redução remuneratória, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/1988).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 563708 e RE 563965 (Temas 24 e 41); TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075; TJPA, Recurso Especial nº 0006298-12.2017.8.14.0110.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES
.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face da decisão monocrática (Id. nº 22010519), de minha relatoria, por meio da qual conheci dos embargos de declaração e neguei provimento, mantendo a decisão anteriormente proferida no recurso de apelação cível, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por
JUCIRLANY GONÇALVES PONTES,
ora gravada.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contrariaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 495 (ADPF 495), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ocasião em que se declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) com base no valor atual da remuneração.

Argumenta que a Lei Municipal nº 920/2017 promoveu alterações no regime de cálculo do ATS, extinguindo o adicional por triênio anteriormente vigente e instituindo nova sistemática, segundo a qual se concede 1% por ano de serviço, com a majoração de 5% a cada quinquênio.

Defende que não há direito adquirido à manutenção da sistemática anterior, desde que seja assegurada a irredutibilidade dos vencimentos, princípio este que estaria preservado na nova redação legal.

Acrescenta que o cumprimento da decisão ora agravada acarretaria grave impacto financeiro ao erário, com risco de comprometer a regularidade dos pagamentos futuros aos servidores, ante a exigência de pagamento retroativo dos valores reconhecidos, bem como a aplicação simultânea de duas metodologias distintas de cálculo – a anterior e a posterior à Lei nº 920/2017, o que geraria, segundo alega, valores exorbitantes e insustentáveis para o orçamento municipal.

Diante desse cenário, o município requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno, a fim de evitar a execução imediata da decisão que determinou a revisão do cálculo do ATS.

Foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme certidão de ID nº 23495682.

É

o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno,
adiantando, desde logo, que não merece provimento
.

Ao reexaminar o caso concreto, impõe-se concluir que os argumentos apresentados no presente recurso não prosperam, conforme já devidamente exposto na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça.

Ademais, não há razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado, uma vez que o agravante não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente firmada, limitando-se à mera reiteração da tese já analisada.

A decisão foi clara quanto à matéria, tendo em vista que, conforme consta dos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, promulgada em 28 de abril de 2010, instituiu o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da Rede Municipal de Porto de Moz”. Referida norma, em seus artigos 22, inciso II, alínea “a”, e 29, previu o pagamento do adicional por tempo de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a) por tempo de serviço;

(...)

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).”

Cumpre destacar, mais uma vez, que, em 25/09/2017, a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, a qual promoveu a reestruturação do Plano de Carreira e Remuneração dos professores da rede pública municipal. Dentre as inovações introduzidas por esse novo diploma legal, ressalta-se a ampliação do período aquisitivo para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), que passou a ser devido no percentual de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, em substituição ao triênio anteriormente estabelecido.

Registre-se
, conforme consignado na decisão recorrida, que, durante a vigência da Lei Municipal nº 109/2010, os professores faziam jus ao acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Portanto, trata-se de vantagem de natureza eminentemente remuneratória, cuja percepção configura direito adquirido, consoante a legislação vigente à época em que preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

Ademais, no caso em apreço, a parte agravada tomou posse em 19/12/2008 e, até a revogação da Lei nº 109/2010, a servidora tinha 9 (nove) anos de efetivo exercício. Por essa razão, passou a perceber o adicional de 15% (quinze por cento) de ATS, correspondente à aquisição de 03 (três) triênios (5% para cada triênio), conforme previsto na norma revogada.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, a servidora deixou de receber 15% (quinze por cento) de ATS, passando a receber apenas 10% (dez por cento), conforme se depreende da análise de sua ficha financeira. Referido documento também evidencia uma redução no valor total da remuneração da servidora, denotando a ausência de compensação adequada durante a transição entre os regimes jurídicos anterior e vigente.

Constata-se, portanto, a ocorrência de violação: (i) ao direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 20% (vinte por cento) a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), correspondente aos triênios integralizados sob a égide da Lei nº 109/2010; e (ii) ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, constata-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório efetivamente incorporado sob a égide da legislação anterior, e não sobre a manutenção do regime jurídico então vigente.

Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, que deve ser rigorosamente observada pela Administração Pública, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF, respectivamente, reconheceu que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
” em observância a regra do art. 37, XV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I”.

A propósito, destacam-se, mais uma vez, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento.
Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

......................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus

vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso).

No que se refere à alegação do agravante quanto à suposta duplicidade no pagamento do ATS, esta não merece acolhida. Basta que o Município mantenha o acréscimo de 5% (cinco por cento) relativo ao período aquisitivo completado sob a égide da norma revogada, iniciando-se, a partir da vigência da Lei Municipal nº 920/2017, a contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios, nos termos já delineados na decisão recorrida.

Não tendo sido trazidos aos autos fatos novos, tampouco argumentos dotados de força persuasiva aptos a infirmar o entendimento anteriormente firmado, especialmente porque o Agravo Interno limita-se à mera repetição da argumentação já deduzida, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025